Tribunal: TJSP
Processo: 1076452-28.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de violação de direito de autor. Pretensão de vinculação do nome do compositor às músicas reproduzidas na plataforma de streaming da ré (Claro Música). Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso, I.30.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de violação de direito de autor. Pretensão de vinculação do nome do compositor às músicas reproduzidas na plataforma de streaming da ré (Claro Música). Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso, I.30. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.